Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O suscitado, juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, determinou que a parte autora justificasse o porquê do ajuizamento desta demanda nesta circunscrição, haja vista a regra geral de competência estabelecida no art. 46 do CPC, o qual determina que a ação fundada em direito pessoal será ajuizada, em regra, no foro do domicílio do réu. Noutro giro, verifico, ainda, que a petição inicial foi endereçada ao foro do juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. Alternativamente, poderá a parte autora formular pedido de remessa dos autos ao juízo competente. Nesse caso, fica desde já deferido o pedido de redistribuição. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. A parte autora asseverou que a distribuição ocorreu por equívoco e requereu a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Os autos foram então redistribuídos. O suscitante, juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, menciona que a ação de obrigação de fazer e reparação ode danos, processo 0710415-37.2021.8.07.0020, foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no entanto, após a provocação daquele juízo e concordância da parte, o processo foi redistribuído para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Assinala se tratar de verdadeira declinação de ofício de competência pelo juízo suscitado. Ressalta se tratar de direito pessoal e, por isso, a competência é relativa que, para ser declinada, pressupõe a iniciativa da parte requerida. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. Destaca ter a parte autora direito ao processamento da lide no foro escolhido entre aqueles previamente estabelecidos em conformidade com as regras constitucionais e legais e não haver ofensa ao princípio do juiz natural na escolha realizada, especialmente por entender que se trata de demanda de consumo, em que o foro legitimamente escolhido entre os territorialmente competentes é o que melhor possibilita o acesso ao Judiciário para a defesa de seu direito. Afirma que, se não houver alegação de incompetência territorial, fica prorrogada a competência daquele juízo previsto que seria originariamente incompetente, para realçar a prevalência do princípio da perpetuação da jurisdição disposto no art. 65 do CPC. Acentua não se tratar de competência absoluta e não consistir a lide em relação de consumo para que o juízo possa exercer o controle de ofício da própria competência. Frisa que, mesmo que se tratasse de lide consumerista, não seria possível declinar de ofício da competência em prejuízo do consumidor, que escolheu o foro em que considerou possível melhor exercer a defesa de seus interesses. Por isso, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.